Tribunal: CARF
Processo: 10880.902851/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902851/2011-45
ACÓRDÃO
9101-007.350 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRANSPAR - BRINK'S ATM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA COMPENSAR. REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
A compensação de saldo negativo realizado na vigência da Lei 9.430/1996,
antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente poderia ser
efetuada após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte de
compensar, na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de
tal marco legal, devendo este também ser tomado como termo de início da
contagem do prazo para exercício do direito de declarar a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.350 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902851/2011-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no o 1003-
003.167, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: “termo inicial de contagem do prazo prescricional previsto
no art. 168, I, do CTN, no caso de indébito oriundo de saldo negativo de IRPJ/CSLL”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos.
Foram apresentados os acórdãos paradigmas no 9303-012.900 e 1002-002.653. O
despacho de fls. 320-334 deu seguimento ao recurso apenas em relação ao primeiro paradigma, nos
seguintes termos:
O acórdão recorrido manteve o indeferimento das compensações pleiteadas pela
contribuinte por considerar que as respectivas declarações, entregues entre
janeiro e maio de 2011, “foram transmitidas extemporaneamente (após
31/12/2010,), vez que, como o crédito utilizado, repise-se, é o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2005, desde 01/01/2011 não era mais passível de
restituição ou ressarcimento”. A decisão entendeu, portanto, que o prazo de 5
(cinco) anos previsto no art. 168, I, do CTN, durante o qual os contribuintes
podem pleitear a utilização de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
é contado a partir de 1o de janeiro do ano seguinte ao da apuração do indébito.
A respeito da tese apresentada pela contribuinte, de que a aplicação do art. 6o, §
1o, II, da Lei no 9.430/1996, implicaria na contagem do referido prazo somente a
partir da data da entrega da declaração anual de rendimentos, o acórdão
recorrido a refuta adotando o entendimento da decisão de primeira instância
administrativa, que defendeu que o referido dispositivo legal “perdeu a eficácia
em face da extinção” da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(DIRPJ), existente à época da publicação da Lei no 9.430/1996, que foi substituída
pela Declaração de Informação da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.350 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902851/2011-45
3
Já o Acórdão no 9303-012.900, paradigma arrolado pela recorrente, considera, de
forma diversa, que a contagem do prazo prescricional para recuperação de
indébitos relativos a saldo negativo de IRPJ ou CSLL “inicia-se, por força vinculante
do Ato Declaratório PFGN No 6, de 11/05/2018, na entrega da declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda (neste caso a DIPJ)”.
Conclui-se portanto que as decisões recorrida e paradigma de fato têm
entendimentos conflitantes a respeito da matéria em questão.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Fazenda Nacional às fls. 336-
344, por meio do qual questiona apenas o mérito do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Não tenho reparos a fazer ao despacho que deu seguimento ao recurso, em face do
que adoto seus fundamentos como razão de decidir pelo conhecimento.

MÉRITO
Quanto ao mérito, o tema foi enfrentado por este Colegiado em diversas
oportunidades e as mais recentes com desfecho favorável à pretensão do contribuinte e por
unanimidade de votação.
No Acórdão no 9101-006.024, de 29 de março de 2022, da relatoria do I.
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, assim se ementou:
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
O Acórdão no 9101-006.277, de 5 de dezembro de 2022, da relatoria do I.
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, adotou o mesmo posicionamento, conforme ementa a
seguir transcrita:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.350 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902851/2011-45
4
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o
da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.
Por fim, o último acórdão sobre o tema também foi da minha relatoria, o AC no
9101-006.725, de 14 de setembro de 2023, cuja ementa foi por mim assim redigida:
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA
DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição,
na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal,
devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo
para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.
A razão de todos esses julgados está calcada em específico dispositivo legal que
aduz só ser permitido ao contribuinte compensar/pedir restituição do saldo negativo após a
entrega da declaração de rendimentos. Abaixo, segue a sua transcrição:
Lei no 9.430/1996
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
No caso específico do presente feito, o despacho decisório de fls. 07, reconhece o
valor do saldo negativo de R$ 58.573,25, mas considera não utilizada no prazo legal a quantia de
R$
50.397,25,
razão pela qual não homologa as PER/DCOMPS de números
00383.39264.150211.1.3.03-7369, 13791.24127.140411.1.3.03-9144 36992.32282.210311. 1.3.03-
8966,
30321.23507.140311.1.3.03-8347,
00594.20143.150311.1.3.03-4030,
23334.
32090.240111.1.3.03-4440 e 40792.67486.230211.1.3.03-9748.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.350 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902851/2011-45
5
Por seu turno, o contribuinte alega que essas PER/COMPS teriam sido entregues
entre 24 de janeiro e 15 de março de 2011. Assim, teriam sido apresentadas antes do período de 5
(cinco) anos que teria se completado em 23 de maio de 2011, em razão de ter apresentado a DIPJ
em 23 de maio de 2006.
Pois bem, para o exercício de 2006, o programa e as instruções para preenchimento
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foram disciplinados pela
IN SRF no 642, de 11 de maio de 2006, a qual determinou que a entrega da DIPJ deveria ser
realizada até 30 de junho de 2006. Assim, antes dessa data da publicação do referido ato
normativo (11/05/2006) não era possível ao contribuinte entregar o específico documento e, com
isso, viabilizar o seu pedido de restituição.
Com relação às datas de entrega das DCOMP, estão no próprio número de cada
uma delas, no caso: 15/02/2011, 14/04/2011, 21/03/2011, 14/03/2011, 15/03/2011, 24/01/2011,
e 23/02/2011, bem como nas informações complementares do despacho decisório (fl. 11).
Assim, entre a data da entrega da DIPJ, conforme comprovante apresentado pelo
interessado, ou até mesmo o primeiro dia em que seria possível entregar o referido documento
(11/05/2006) e a data da apresentação da última DCOMP (14/04/2011), não se transcorreu o
interregno de 5 (cinco) anos.
O valor reconhecido no despacho e considerado utilizado fora do prazo legal foi de
R$ 50.397,82 e é superior ao total dos débitos não homologados de R$ 34.802,81.
Dessa forma, podemos não só reconhecer o direito em tese, como efetivamente dar
provimento ao recurso na sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 352
DF CARF MF
Original